Tribunal: TJES
Processo: 5006184-26.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Transporte de Coisas; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006184-26.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
RECORRIDO: RIGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5006184-26.2022.8.08.0030

RECORRENTE: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

RECORRIDO.: RIGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. CEMIG. LEGITIMIDADE PASSIVA POR SER BENEFICIÁRIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que foi contratada pela primeira requerida, para transporte de carga retirado na segunda requerida, a ser descarregada na terceira requerida, informando que, no momento da entrega da mercadoria, no primeiro momento, a terceira requerida não tinha pessoa para receber a mercadoria e, no segundo momento de entrega, o descarregamento ocorreu com grande atraso, fato que acarretou o aumento de despesa da parte autora, que foi obrigado a permanecer, por mais de sessenta horas, na espera do descarregamento das mercadorias.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 4.680,96 (Quatro mil seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês, da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda.“

Irresignada, a CEMIG interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois não participou dos processos rotineiros da contratada BRAMETAL S.A. Ainda, defende a ausência de solidariedade, já que não contribuiu na causa do presente conflito, até porque restou presente nos autos a verificação de que não houve qualquer participação na contratação de serviços, que se deu unicamente pela empresa BRAMETAL S.A. Por fim, alega a inexistência de danos materiais e, na improvável hipótese de haver condenação da ré, requer sejam os juros e correção aplicados desde a data do arbitramento.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em sede preliminar, acerca da ilegitimidade passiva da Recorrente,
concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo

pelo seu afastamento, uma vez que a
se confunde com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada e, portanto,
deve a mesmo figurar no polo passivo. Além disso, entendo que é beneficiária dos serviços de transporte discutidos nos autos.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

No mérito, em que pese a alegação de ausência de solidariedade,
salienta-se que a Recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Inclusive, como já mencionado, se beneficiou do contrato de transporte discutido.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Em relação as demais requeridas, BRAMETAL e CEMIG, entendo que ambas foram beneficiárias do contrato de transporte realizado com a parte autora, sendo certo, ainda, que a terceira requerida, por exemplo, foi a responsável por todo o atraso no momento da entrega da mercadoria, pois não estava, no local, no momento da entrega ou, ainda, mesmo estando no local, demorou, de forma exagerada, para descarregar a mercadoria. ”

Quanto a fixação do termo inicial de juros de mora e correção monetária, referente aos danos materiais, coaduno com o entendimento do juízo
a quo.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)